Tribunal: TCU
Processo: 045.324/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em desfavor de João Eufrásio Nogueira (CPF: XXX.032.123-XX) e Proserves Serviços Comércio e Representações Ltda. (02.853.791/0001-28), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Convênio Siafi 486471, firmado entre o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e o município de Várzea Alegre/CE, que tinha por objeto a construção da passagem molhada aba da serra, no município de Várzea Alegre/CE; Considerando o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador do dano apontado, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que prejudica o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando os precedentes deste Tribunal, identificados no item 13 da peça 41, bem como as manifestações uniformes da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido em situações como esta deve-se arquivar os autos sem julgamento de mérito; os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em sessão de 1a Câmara ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU e no art. 6o, inciso II c/c art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito. 1. Processo TC- Processo 045.324/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Eufrásio Nogueira (CPF XXX.032.123-XX) e Proserves Serviços Com. e Representações Ltda. (CNPJ 02.853.791/0001-28). 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.